Tribunal: TJES
Processo: 0091140-65.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0091140-65.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAN RACHEL FELICIANO SOUSA LOSADO e outros

APELADO: NET LINK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1.112/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da seguradora para pagamento da indenização securitária, com base na ausência de prova acerca do término do contrato de seguro. A parte embargante alegou contradição e omissão no julgado, buscando rediscutir os fundamentos e afastar a aplicação do
distinguishing
ao Tema 1.112/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao julgar o mérito com base na ausência de prova do término do contrato de seguro; (ii) definir se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir fundamentos fáticos e jurídicos da decisão, com a pretensão de modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, prevista no art. 1.022 do CPC, destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. A interposição dos aclaratórios como via para reexame de fundamentos e provas do julgado não encontra respaldo legal, configurando mera irresignação com o resultado da decisão.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia e concluiu, de forma motivada, pela legitimidade da seguradora com base na ausência de prova do fim do contrato, sendo ônus da recorrente produzir tal prova.

6. Foi corretamente aplicado o
distinguishing
ao Tema 1.112/STJ, o que afasta a alegação de omissão quanto à tese de
dever de informação do estipulante
, tornando desnecessário o enfrentamento de ponto não pertinente à
ratio decidendi
do caso.

7. O prequestionamento numérico não é exigido quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A jurisprudência da 1ª Câmara Cível e do STJ reforça que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos e probatórios da decisão recorrida, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de prova do fim do contrato de seguro justifica o reconhecimento da legitimidade da seguradora para pagamento da indenização. 3. É dispensável o prequestionamento numérico quando a fundamentação do acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.746.718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; TJES, ApCív 0035474-05.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, AgInst 5007106-94.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0091140-65.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A, JULIANE GALDINO DOS SANTOS BAYER - ES14507
APELADO: NET LINK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, MIRIAN RACHEL FELICIANO SOUSA LOSADO
Advogado do(a) APELADO: FELIPE NUNES ZAMPROGNO - ES29368-A
Advogados do(a) APELADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A, HERNANE SILVA - ES14506-A, SIRLEI DE ALMEIDA - ES7657-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a
reanálise

de
fundamentos
e provas

por mero inconformismo,
sobretudo porque foi analisado de modo expresso e suficiente a matéria controvertida,
padecendo de contradição, eis que

o
decisum
se baseou na ausência de prova em relação ao fim do contrato de seguro,
ônus este que cabia à recorrente
.

Além do mais foi
realizado o necessário
distinguishing
do Tema 1.112/STJ, atraindo, portanto, a legitimidade da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Assim, segue
julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios,
especialmente pelo desfecho desfavorável do Acórdão
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Por fim
, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.